Tribunal: TJMT
Processo: 1011132-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011132-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DANIEL ROSA DOS SANTOS - CPF: 088.429.931-74 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO NOGUEIRA DA SILVA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO NOGUEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade de droga apreendida, e de apetrechos que demonstram a situação de mercancia dos entorpecentes, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011132-54.2023.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO NOGUEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogada Defensoria Pública em benefício de
Tiago Nogueira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25/04/2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Em suas razões, a defesa alega que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, pois baseou-se tão somente na quantidade de drogas que foram apreendidas, sem considerar aspectos pessoais do paciente, como a primariedade, residência fixa e o fato de ter apenas 20 (vinte) anos de idade, razão pela qual seria possível a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Por tais razões, aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, requerendo a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 168738162.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 169084179.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 171285188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO NOGUEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do seu encarceramento cautelar.

Consta na denúncia que
:
“(...)
Na data de 25/04/2023, (...) os denunciados DANIEL ROSA DOS SANTOS e TIAGO NOGUEIRA DA SILVA foram presos em flagrante delito por transportarem, guardarem e manterem em depósito 09 (nove) porções, perfazendo a massa bruta de
6,594,82 kg (seis quilos, quinhentos e noventa e quatro gramas e oitenta e dois centigramas),
que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 43/45, ID 117819091.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava rondas, quando
avistou DANIEL e TIAGO em frente
a uma casa sem habitação, desprovida de muros, sendo que ambos, ao notarem a presença da viatura, tentaram foragir, um para cada lado, porém, foram interceptados.

Diante da justa causa, realizou-se revista, ocasião em que os policiais apreenderam com DANIEL 01 (um) pedaço de maconha, oportunidade em que informou que estava comercializando entorpecentes, com TIAGO, e que no interior do imóvel abandonado, havia mais substâncias.

Assim, os policiais adentraram na casa, que não possuía móveis, onde apreenderam mais 07 (sete) tabletes de maconha, e outras duas porções da mesma substância, que estavam em uma caixa de papelão, bem como petrechos utilizados na preparação e embalagem da droga,
tais como 01 (um) rolo de plástico filme, 03 (três) balanças de precisão,
além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais), em dinheiro, e 02 (dois) aparelho celular (Termo de exibição e apreensão, fl. 07, ID 117819091).

Diante disso, os autuados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Em diligência, a Polícia Judiciária Civil apurou que o imóvel pertence a Matheus Rauany Fernandes Bezerra, que atualmente se encontra custodiado na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa, bem como que os denunciados rotineiramente frequentavam a referida casa, do qual exalava um forte odor de maconha, a mesma droga apreendida, e, no quintal do imóvel, foi avistado apetrechos utilizados para comercializar entorpecentes (Relatório policial, ID 117814128). (...)”.

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade de droga apreendida
, bem como o fato do seu envolvimento no comercio ilícito de drogas, Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação aos conduzidos, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial preliminar da substância apreendida e declarações colhidas dos policiais. Cumpre salientar que, por ocasião das prisões dos autuados, foram apreendidas 07 tabletes de maconha, perfazendo massa bruta
de 6,16 kg,
01 porção de maconha acondicionada em uma sacola plástica, perfazendo massa bruta de 427,79g, 01 porção de maconha envolta em fita adesiva, perfazendo massa bruta de 151,03g, conforme laudo preliminar de ID 116005315, bem como materiais utilizados na preparação e embalagem do entorpecente, tais como plástico filme e balanças de precisão, conforme termo de exibição e apreensão de ID 116005297, circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância in casu, notadamente quando somados às declarações colhidas.

Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, soltos, permaneçam os flagrados fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício. Merece destaque que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é gravíssimo e extremamente prejudicial ao seio social, sendo fator preponderante para a ocorrência de diversos outros crimes, a exemplo dos delitos patrimoniais, geralmente praticados com a finalidade de fomentar ilícitos de drogas. (...)”.

Assim, à luz dos trechos acima transcritos, verifica-se que a prisão encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias do caso concreto que evidenciam a periculosidade social do paciente, sobretudo a apreensão de considerável quantidade de drogas -
6,594,82 kg (seis quilos, quinhentos e noventa e quatro gramas e oitenta e dois centigramas)
-, e de apetrechos que demonstram a situação de mercancia dos entorpecentes, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva.

Não é diferente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECALRAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE OCORRIDO NO INTERIOR DE UM BAR. EQUIPARAÇÃO A RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, policiais militares lograram êxito em apreender com o paciente considerável quantidade de substância entorpecente, em condições de fracionamento típicas da mercancia ilícita, além de apetrechos que indicavam o manuseio e preparação da droga, no interior de um bar - embaixo do balcão -, estabelecimento comercial que estava aberto ao público.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 704.252/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)".

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, em casos como o presente, não impedem a prisão cautelar, porquanto evidenciados os requisitos legais à decretação da custódia provisória.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023